Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712131-13.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER GONDIM LIMA REPRESENTANTE: ADRIANA GONDIN DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) D E C I S Ã O Trata-se de ação de concessão de pensão por morte, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por WAGNER GONDIN LIMA, representado por sua curadora ADRIANA GONDIN LIMA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de IPREV-DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento de pensão por morte, na qualidade de filho maior e incapaz, tendo em vista o óbito de sua genitora, Suede Freire Gondim, ex-servidora distrital, em 3/9/2015. Nos termos da sentença de ID 13964416, os pedidos autorais foram julgados procedentes para condenar o réu IPREV/DF e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, na implementação da pensão por morte em decorrência do falecimento da servidora em favor do autor, com fundamento em invalidez (art. 30-A, II, alínea da Lei Complementar n° 769 de 2008). WAGNER GONDIN LIMA interpôs apelação em face da r. sentença de ID 13964416, na qual sustentou a necessidade de adequação do julgado ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, em razão de a presente ação refletir o proveito econômico que o recorrente busca auferir, não se mostrando tal quantia inestimável ou irrisória, de modo a importar a apreciação equitativa, que somente é admissível em caráter excepcional, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo a fim de que a sentença seja reformada no sentido de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de no mínimo 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Apresentadas contrarrazões consoante petição de ID 13964435. Por meio do despacho de ID 14083437, considerando que o direito à gratuidade de justiça é pessoal e que a apelação interposta versa única e exclusivamente sobre o valor dos honorários advocatícios fixados em sentença, direito este do patrono do recorrente, esta Relatoria determinou a retificação dos dados referentes ao apelante e que o advogado da referida parte demonstrasse fazer jus à justiça gratuita, à luz do art. 99, §5o, do CPC, ou promovesse o recolhimento do respectivo preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação, porém não houve manifestação a respeito, conforme se observa da certidão de ID 13985002. É o relatório. Decido. Considerando que a análise da admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a de mérito, passo a tecer o entendimento que segue. Conforme já externado alhures, o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos (art. 99, §6o, do CPC). Ademais, importante consignar que, de acordo com o art. 99, §§ 4o e 5o, do CPC, conquanto a parte beneficiária da justiça gratuita seja assistida por advogado particular, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Nessa senda, na espécie, considerando que ao autor, representado processualmente por advogado particular, foi deferido o benefício da justiça gratuita e que a apelação interposta versa única e exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados em favor do referido patrono, necessária a aplicação do art. 99, §5o, retromencionado. Não obstante o disposto, conquanto oportunizada a comprovação de eventual estado de hipossuficiência pelo advogado do apelante a fim de possível concessão do benefício da justiça gratuita ou o recolhimento do respectivo preparo recursal, não houve qualquer manifestação a respeito. Em razão do exposto e tendo em vista que o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, salvo nas hipóteses previstas no seu §1o, situações estas às quais não se amolda o advogado do autor, impõe-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Vale trazer aos autos, ainda, que consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Visto isso, considerando que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado, apesar de oportunizado momento para tanto, o não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por deserção, nos termos do art. 99, §5o, c/c art. 932, inciso III, e art. 1.007, todos do CPC, além do art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Deixo de fixar honorários recursais em observância aos requisitos estabelecidos pelo STJ quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator